Tribunal: TJMT
Processo: 1026105-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026105-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUAN XAVIER DA SILVA - CPF: 024.672.222-33 (ADVOGADO), NEIDE LOPES DE SOUZA - CPF: 073.663.668-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA DE PROCESSO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP). COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Neide Lopes de Souza contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual questionava a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP). A agravante sustenta violação à facultatividade prevista na Resolução CNJ no 385/2021, à Súmula no 33 do STJ e ao princípio do juiz natural, requerendo o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a remessa dos autos ao NJDSP configura declínio de competência vedado pela Súmula no 33 do STJ; (ii) estabelecer se a atuação do NJDSP viola o princípio do juiz natural; e (iii) determinar se a referida remessa gerou prejuízo processual concreto à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remessa de processos ao NJDSP não configura modificação de competência, mas sim medida administrativa de apoio técnico-jurisdicional, em conformidade com as Resoluções CNJ no 385/2021 e 398/2021, que preveem a atuação de núcleos especializados como instrumentos de cooperação judiciária.

4.

O NJDSP não possui competência originária, atuando como unidade auxiliar vinculada à jurisdição da vara de origem, sem violação ao princípio do juiz natural, nem criação de tribunal de exceção.

5.

A Súmula no 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício, não se aplica ao caso, pois não houve declínio de competência, mas redistribuição interna de natureza organizacional.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legalidade da remessa de processos ao NJDSP, inclusive em casos envolvendo juizados especiais da Fazenda Pública.

7.

A atuação do NJDSP no caso concreto assegurou a tramitação regular do processo, com deferimento de tutela de urgência e expedição de alvará para procedimento cirúrgico, demonstrando ausência de prejuízo processual e observância dos princípios da eficiência, instrumentalidade das formas e primazia do mérito.

8.

A reiteração de fundamentos já afastados pela decisão monocrática e por precedentes desta Corte evidencia mero inconformismo recursal, sem elementos hábeis a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui medida de cooperação judiciária, sem modificação da competência jurisdicional originária.

2.

A atuação do NJDSP, por se tratar de unidade de apoio técnico-administrativo, não viola o princípio do juiz natural nem representa declínio de competência vedado pela Súmula no 33 do STJ.

3.

A ausência de prejuízo concreto e a efetividade da prestação jurisdicional inviabilizam o acolhimento de recurso que se insurge contra medida organizacional interna do Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
NEIDE LOPES DE SOUZA
em face da decisão monocrática (Id 320589891) que negou provimento ao agravo de instrumento no 1026105-43.2025.8.11.0000.

A agravante insurge-se contra a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), sustentando, em síntese, violação à Resolução CNJ no 385/2021, que asseguraria facultatividade de escolha; ofensa à Súmula no 33 do STJ, que veda declínio de ofício de competência relativa e violação ao princípio do juiz natural e a competência da União.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão ao órgão colegiado para reforma integral, com declaração de competência da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

O Estado de Mato Grosso em contrarrazões sustenta que o NJDSP possui natureza de núcleo de apoio, fundamentado nas Resoluções CNJ no 398/2021 e 5/2024 do Tribunal Pleno do TJMT, inexistindo alteração de competência.

O Município de Guarantã do Norte também apresentou contrarrazões (Id 333334894), destacando que a tutela de urgência foi deferida em 08.08.2025 pelo NJDSP, com expedição de alvará para realização do procedimento cirúrgico pleiteado (Id 206610277), o que evidenciaria o esvaziamento da urgência recursal. Sustenta ausência de prejuízo processual concreto, aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e primazia da decisão de mérito (art. 64, §1o, CPC). Pugna pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por
NEIDE LOPES DE SOUZA
em face da decisão monocrática (Id 320589891) que negou provimento ao agravo de instrumento no 1026105-43.2025.8.11.0000.

A compreensão adequada da natureza jurídica do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui premissa indispensável para o deslinde da controvérsia.

Diferentemente do que sustenta a agravante, o NJDSP não configura órgão jurisdicional autônomo dotado de competência originária própria, mas sim unidade de apoio técnico-administrativo destinada a auxiliar as unidades judiciárias do Estado na tramitação de processos relacionados à saúde pública.

A criação do NJDSP alinha-se perfeitamente às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça nas Resoluções no 385/2021 e no 398/2021, que autorizam e incentivam a implementação de núcleos especializados como instrumentos de cooperação judiciária e racionalização da prestação jurisdicional.

A Resolução CNJ no 398/2021, em seu art. 1o, expressamente prevê a atuação dos Núcleos de Justiça 4.0 em apoio às unidades jurisdicionais, mediante remessa de processos que se enquadrem nas características definidas pelos tribunais. Não se trata, portanto, de criação de nova competência jurisdicional, mas de redistribuição administrativa voltada à especialização e eficiência processual.

Ademais, a jurisprudência consolidada deste Tribunal já enfrentou a questão em múltiplos precedentes, todos reconhecendo a legalidade da remessa ao NJDSP sem necessidade de submissão ao Órgão Especial para análise de eventual inconstitucionalidade dos atos normativos que fundamentaram a remessa ao NJDSP.

A agravante invoca a Súmula no 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") como fundamento para invalidar a remessa processual.

A invocação é impertinente.

A remessa dos autos ao NJDSP não configura declínio de competência, seja absoluta ou relativa, mas sim medida de gestão processual fundamentada em cooperação judiciária, instituto expressamente previsto nos arts. 67 a 69 do Código de Processo Civil.

O art. 69, §2o, VI, do CPC autoriza que os atos concertados entre juízes cooperantes consistam, dentre outros, no "estabelecimento de procedimento para a centralização de processos repetitivos". A Resolução CNJ no 350/2020, que disciplina a cooperação judiciária nacional, reforça essa possibilidade em seu art. 6o.

A competência jurisdicional originária permanece inalterada, mantendo-se com a unidade judiciária de origem. O que se opera é mera redistribuição procedimental para unidade especializada que atua em regime de auxílio, sem modificação do juízo natural da causa.

Nesse contexto, não há que se falar em incompetência relativa passível de declaração de ofício, mas em organização administrativa interna do Poder Judiciário, exercida no âmbito de sua autonomia constitucional (art. 96, I, "a", CF).

Por fim, o princípio do juiz natural assegura o direito de ser processado e julgado por autoridade competente, previamente estabelecida em lei, vedando-se a criação de tribunais de exceção. Tal garantia não foi violada.

O NJDSP não constitui tribunal de exceção nem órgão jurisdicional criado ad hoc para julgamento de causa específica. Trata-se de unidade permanente da estrutura judiciária estadual, criada mediante Resolução do Tribunal Pleno, com competência para auxiliar na tramitação de processos de saúde pública, em conformidade com diretrizes nacionais estabelecidas pelo CNJ.

A competência jurisdicional permanece com o juízo natural originário, sendo o NJDSP mero órgão de apoio técnico-administrativo. Não há, portanto, deslocamento de competência, mas cooperação judiciária voltada à especialização e eficiência, institutos expressamente previstos na legislação processual.

Conforme consignado na decisão monocrática e reiterado nas contrarrazões do Município de Guarantã do Norte, a tutela de urgência foi deferida em 08.08.2025 pelo NJDSP, com expedição de alvará para realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Esse fato processual superveniente possui dupla relevância para o deslinde do recurso.

Primeiro, porque evidencia que a tramitação no NJDSP não apenas preservou as garantias processuais da agravante, como também possibilitou a apreciação célere e efetiva da medida urgente, em prazo inferior ao que ordinariamente se verificaria na tramitação convencional.

Segundo, porque demonstra a ausência de prejuízo concreto decorrente da remessa processual. A pretensão material deduzida na ação foi atendida, com adoção das providências necessárias à viabilização do tratamento, o que afasta qualquer alegação de inércia jurisdicional ou agravamento do quadro fático.

Sob a perspectiva da utilidade do recurso, verifica-se que eventual acolhimento da tese recursal não teria o condão de produzir resultado prático útil, na medida em que os atos jurisdicionais já foram praticados e a situação fática encontra-se consolidada.

No mais, como anteriormente dito, a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que em múltiplos precedentes reconheceu a legalidade da remessa de processos ao NJDSP, afastando as mesmas teses ora reiteradas pela agravante.

Nos autos do Mandado de Segurança N.U 1000178-75.2025.8.11.0000, julgado pelas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público em 13/04/2025, assentou-se que "
a remessa de processos aos Núcleos de Justiça Digital não viola a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois trata-se de medida de apoio jurisdicional sem alteração da competência originária"
.

No mesmo sentido, o Mandado de Segurança N.U 1000332-93.2025.8.11.0000, julgado em 03/04/2025, estabeleceu três teses relevantes:
(i) a remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica modificação de competência, tratando-se de medida administrativa legítima que preserva a jurisdição originária; (ii) portarias e resoluções que instituem Núcleos de Justiça 4.0, em conformidade com normativas do CNJ, não violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência previstas em lei federal; (iii)

a ausência de oposição fundamentada e tempestiva à remessa de autos aos Núcleos de Justiça 4.0 convalida a tramitação do feito nesses núcleos.

A reiteração dos mesmos fundamentos pela agravante, já exaustivamente apreciados e rechaçados pela jurisprudência consolidada deste Tribunal, caracteriza mero inconformismo desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão adotada na decisão monocrática.

O processo civil contemporâneo orienta-se pelos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito (arts. 4o, 6o e 282, §2o, CPC), que impõem a superação de questões meramente formais quando não demonstrado prejuízo concreto às partes.

No caso vertente, sequer se identifica vício ou defeito a ser sanado, mas apenas divergência quanto à forma de organização judiciária, que não comprometeu o desenvolvimento regular do processo nem inviabilizou a tutela dos direitos da agravante.

A tramitação no NJDSP observou rigorosamente o contraditório e a ampla defesa, assegurou a participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, viabilizou a intimação regular dos entes demandados e, sobretudo, propiciou a apreciação célere da tutela de urgência, com resultado favorável à agravante.

Privilegiar discussão de índole procedimental em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional já concretizada representaria formalismo excessivo incompatível com os valores que informam o sistema processual vigente.

Assim, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já examinadas e rechaçadas tanto na decisão monocrática quanto em múltiplos precedentes desta Corte.

A remessa ao NJDSP fundamenta-se em normativas do Conselho Nacional de Justiça (Resoluções no 385/2021 e 398/2021) e em resolução do Tribunal Pleno deste Tribunal, caracterizando-se como medida de cooperação judiciária voltada à especialização e eficiência processual, sem modificação da competência jurisdicional originária.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Por fim, resta bem demonstrado que o que se pretende é a prevalência de percepção subjetiva acerca da tese esboçada no recurso, já adequadamente enfrentada e rechaçada na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026